Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723448-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO VIEIRA CANUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. 2. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, é impositivo e visa resguardar as prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus. 3. Não há título judicial a embasar a pretensão do servidor se o sindicato representante da sua categoria não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença se intenta executar. 4. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LV, e 8o, incisos II, III e V, ambos da Constituição Federal, sustentando a legitimidade dos sindicatos para atuar em defesa dos direitos dos integrantes da categoria, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Assevera que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 8o, incisos II, III e V, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de repercussão geral e a matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico constitucional que merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010